Tribunal: TJSP
Processo: 0010378-60.2015.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000997304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0010378-60.2015.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante JOAQUIM
FERRAZ DE ALMEIDA PRADO NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram as preliminares arguidas pela
defesa e negaram provimento à apelação. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Voto no 48.371
voto número 48.371
Apelação no 0010378-60.2015.8.26.0302
(Proc. no 1133/2015 - 1a Vara Criminal Foro de Jaú)
Apelante: JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO NETO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 706/717), acrescenta-se que
Joaquim Ferraz de Almeida Prado Neto foi condenado a cumprir as penas de
quatro (04) anos e dois (02) meses de reclusão e pagamento de cento e trinta e
dois (132) dias-multa, no valor mínimo legal, fixado o regime inicial semiaberto,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e em prestação
pecuniária, por ter infringido o artigo 1°, inciso II, da Lei n° 8.137/90, na forma
do artigo 71 do Código Penal.
Joaquim Ferraz de Almeida Prado Neto apelou, por intermédio de sua
Defesa constituída, às fls. 734/735, que apresentou as razões do inconformismo, às
fls. 759-760/781, alegando, preliminarmente, necessidade de reunião processual; a
inépcia da denúncia, pois não pormenorizou a conduta do réu; e a extinção da
punibilidade, em razão do parcelamento. No mérito, buscou a reforma da respeitável
sentença, para que ele seja absolvido, por insuficiência probatória ou atipicidade de
conduta.
O recurso fora contrariado, às fls. 785/786; e a Procuradoria de Justiça,
às fls. 801/806, opinou pelo seu improvimento.
É o relatório.
2- De início, deve-se ressaltar que as preliminares não merecem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
Voto no 48.371
prosperar. A Digna Magistrada Sentenciante, de forma bem fundamentada, às fls.
707/708, afastou as preliminares arguidas pela defesa em relação às alegadas
reunião de processos e inépcia da denúncia. Já proferida sentença de mérito, mostra-
se mais adequada o eventual reconhecimento de continuidade delitiva com crimes de
outros processos em sede de execução penal, evitando-se violação ao princípio da
razoável duração do processo. Também não ocorreu a aduzida nulidade, sob a
alegação de inépcia da denúncia, pois basta uma análise apurada do conteúdo da
peça acusatória, às fls. 01/03, para chegar à conclusão de que ali a conduta
criminosa atribuída ao réu foi descrita de modo correto. A defesa técnica foi exercida
sem nenhum obstáculo ou percalço, durante toda a tramitação do processo, tendo o
ilustre e culto magistrado, que o dirigiu, assegurado àquela o exercício da ampla
defesa e do contraditório. Foi obedecido, sem nenhuma restrição, o que preceitua o
artigo 41 do Código de Processo Penal. Como se vê, estando presentes e
concorrentes as condições da ação penal, a denúncia foi acolhida, após a
apresentação da defesa preliminar, instaurando-se, então, de modo regular,
regularmente, a instância penal. Por fim, o parcelamento de débito mencionado
pela defesa (fl. 11) apenas suspende e não extingue a punibilidade, tendo sido
rompido o referido acordo em 30 de maio de 2014, por inadimplemento do
recorrente. Portanto, as preliminares devem ser rechaçadas.
Afastadas as prejudiciais obstativas, adentra-se na análise do mérito,
consubstanciado nos elementos de convicção trazidos para os autos.
O apelo deve ser desprovido.
A condenação do recorrente, pela prática de crime de sonegação
fiscal, era inafastável.
A MMa. Juíza de Direito sentenciante deu adequada solução à lide
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
Voto no 48.371
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação de seus fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que o apelante praticou o
delito noticiado nos autos. Segundo os elementos de convicção trazidos ao processo,
Joaquim Ferraz de Almeida Prado Neto, na condição de administrador e
responsável pela empresa “Rede de Lojas Linda Luz Comércio de Calçados e
Acessórios Ltda”, reduziu, de forma reiterada, a importância global de R$
396.997,84, a título de ICMS, mediante utilização de nota fiscal emitida por
empresa declarada inidônea
“Wesley Rodrigues Pena”
pela Fazenda
Estadual Paulista, pois nunca existiu de fato.
Interrogado, negou a prática delitiva, apresentando versão que restou
isolada nos autos.
A testemunha de acusação, V.V.A., agente fiscal, sempre que ouvido,
apresentou declarações seguras, coerentes e convincentes, não havendo nenhum
motivo para duvidar dele. Relatou que houve transferência de créditos por empresas
consideradas inidôneas pelo Fisco.
As demais testemunhas ouvidas apresentaram dizeres no sentido de que
o acusado administrava de fato a empresa, antes mesmo do falecimento do titular,
seu genitor.
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um escorreito
juízo de condenação.
O delito tipificado no artigo 1°, inciso II, da Lei n° 8.137/90 foi, pois,
comprovado e configurado, sem dúvida. É evidente que ele, recorrente, reduziu
tributo, mediante utilização de nota fiscal emitida por empresa declarada
inidônea, praticando crime contra a ordem tributária. Não foi condenado com
base apenas em meros indícios, suposições, ou probabilidades. Não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
Voto no 48.371
somente o inquérito policial a fundamentar a condenação e, sim, contundente
prova oral e material, produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, repita-se. Portanto, a condenação era medida
que se impunha.
Destaca-se que, embora o apelante não tenha admitido
expressamente o cometimento da infração penal, o certo e irrefutável é que ele
gerenciava e administrava a empresa. Era ele, efetivamente, que comandava a
firma. Logo, não pode se esquivar da responsabilidade pelos registros de
entrada de supostas mercadorias de empresa inidônea. Com esse expediente
fraudulento, tencionava creditar-se em imposto ligado à sua atividade
mercantil.
As penas foram aplicadas com o devido critério e indispensável
motivação. As básicas foram devidamente majoradas na fração de um quarto (1/4),
diante da personalidade do réu e das consequências do crime bem descritas. Na
segunda fase da dosimetria, restaram ausentes circunstâncias agravantes e
atenuantes. Reconhecida a continuidade delitiva, mostrou-se justa a exasperação no
percentual de dois terços (2/3), considerando-se a diversidade de infrações (onze),
restando a resposta penal justa e proporcional. A substituição da pena reclusiva pela
prestação de serviços à comunidade e pela prestação pecuniária mostrou-se
adequada e é, socialmente, recomendável; assim como a fixação do regime
semiaberto, se necessário, eis que bem fundamentado.
Ante o exposto, afastam-se as preliminares arguidas pela defesa e
nega-se provimento à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
Voto no 48.371